Tribunal: CARF
Processo: 10380.016251/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.016251/2002-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.581 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE RESINAS-RESIBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a unidade de origem refaça a diligência nos
termos da Resolução no 3201-000.632 (e-fls. 13438 a 13447), limitada a análise ao 1o trimestre
de 2002, para a qual deverá ser considerada toda a documentação acostada aos autos.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 01-14796 - 3a Turma da DRJ/BEL, e-fls. 12738 a 12810, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e reconheceu em parte o direito
creditório
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
O estabelecimento acima identificado requereu o ressarcimento de crédito presumido do
IPI, referente primeiro trimestre de 2002 (fl. 12), no valor de R$ 660.760,70. Solicitou
ainda a compensação do valor do crédito a ser ressarcido com débitos próprios,
conforme declarações de compensação de fls. 01 e 16, além daquelas constantes dos
processos 10380.001834/200310 e 10380.001835/200364, ora apensados ao presente.
2. A DRF Fortaleza, através da Informação Fiscal de fls. 183/187 e do Despacho
Decisório de fl. 188, indeferiu o pleito e considerou não homologadas as compensações
vinculadas ao referido crédito, argumentando:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.016251/2002-11
Fl. 14585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016251/2002-11

“.......
18. A legitimidade dos créditos referentes aos insumos consumidos na fabricação de
produtos, referentes ao primeiro trimestre de 1999 e ao calendário de 2000, de modo a
consolidar o montante passível de ressarcimento não foi convalidada, à vista do
peditório, à falta dos elementos comprobatórios do pleito na demanda original, que
desqualificaram o cabimento do favor fiscal, vez que as exigências da exatidão para o
atendimento do pedido não foram saciadas.
19. O pedido não se encontra revestido dos requisitos formais da legalidade, em
conformidade com o disposto nos atos fixados pela SRF e pela legislação aplicável ao
incentivo fiscal requerido pelo contribuinte.
20. A demanda está, até a presente data, desguarnecida da comprovação da demanda do
contribuinte, conforme os atos normativos que balizam o incentivo fiscal, em desacordo
com o artigo 194, da Lei N.° 5.172, de 25/10/66, que consagra o CTN.
21. Os créditos do IPI deveriam vir escriturados na forma da legislação específica, para
serem utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas das saídas de produtos tributados, na
condição de créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, mas as
intimações não foram atendidas de acordo com o relatório fiscal de campo.
22. O pedido de ressarcimento não veio acompanhado, portanto, de documentação hábil
comprobatória do direito creditório, e o crédito presumido do IPI somente poderia ter
seu ressarcimento admitido, bem como ser utilizado, após a entrega pela pessoa juridica,
cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, no caso da comprovação
do alegado.
23. No período de apuração apresentado à SRF, em que foram aproveitados os créditos
do IPI, o estabelecimento que escriturou os referidos créditos deveria ter estornado, em
sua escrituração fiscal, o valor correspondente; o que não se vê nos autos.
24. A manifestação da autoridade fiscalizadora, a priori desqualificou o cabimento do
favor fiscal, vez que as exigências para o ressarcimento do pedido não foram
satisfatórias.
25. O SEFIS/DRF/FOR, mediante a Informação Fiscal reprovou, senão no mérito, cujo
juízo depende do Poder Judiciário, mas com esteio no artigo 4°, inciso II, 40, VII e VIII,
118, II, e 119 do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n° 2.637, de 25/06/98,
combinado aos PN 421/70 e PN CST 398/71 e PN CST 83/77, que afastariam o
interessado dos benefícios da Lei N.° 9.363/96.
26. A diligência fiscal prévia chegou aos autos configurada no Termo de Início da Ação
Fiscal, fls. 36/39, em decorrência da ação fiscal autorizada pelo MPF N.°
03.1.01.002007002170, fls. 30, cujo encerramento deu-se com a devida ciência do
contribuinte, por AR, em 17 de julho de 2007, à folha 176.
27. O Termo de Verificação Fiscal destacou, às folhas 31/35, a não comprovação dos
créditos referentes aos insumos consumidos na fabricação de produtos, correspondente
ao período examinado em relação ao montante passível de ressarcimento.
28. Os autos provindos do Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza — SEFIS/DRF/FOR foram categóricos e estão prontos para serem
recepcionados no despacho decisório.
29. Observe-se o teor da conclusão da Informação Fiscal, fls. 35:
‘Desta forma, haja vista o Interessado não haver comprovado absolutamente o alegado
direito aos créditos pleiteados, e este estar sujeito à prova, através de documentos
hábeis, comprobatórios da origem dos valores efetivamente utilizados no cálculo do
benefício previsto na legislação, propomos o INDEFERIMENTO TOTAL dos pedidos.’
30. Como se vê, a ausência dos elementos comprobatórios do pleito na demanda
original e a verificação fiscal justificam a priori o indeferimento do ressarcimento, fls
Fl. 14586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016251/2002-11

12, em face da não comprovação dos registros sobre a real utilização dos insumos
objeto do ressarcimento nos produtos exportados, no montante de R$ 660.760,70
(seiscentos e sessenta mil, setecentos e sessenta reais, setenta centavos).
.......”
3. Cientificada em 21.12.2007 (AR fl. 194) a empresa interessada apresentou,
tempestivamente, em 21.01.2008, manifestação de inconformidade (fls. 210/282) na
qual, em síntese:
a) Solicita julgamento conjunto com o processo 10380.018.657/0060;
b) No mérito, inicialmente tece comentários acerca do crédito presumido do IPI,
transcrevendo os dispositivos reguladores do benefício;
c) Informa que diante da proibição contida na Instrução Normativa SRF n° 23/97 para
aproveitamento dos insumos adquiridos de pessoas físicas, obteve em juízo as decisões
necessária à garantia do seu direito, ressaltando o fato de haver produzido e exportado
os produtos declarados nos seus DCPs; d) Reclama da demora no início da apreciação
do seu pleito e a rapidez com que o mesmo foi concluído, entendendo ser inimaginável
que a Fiscalização tenha apreciado todos os documentos necessários e visitado as três
unidades fabris em tão pouco tempo; e) Comenta acerca dos pedidos feitos pela
Fiscalização no Termo de Início, entendendo ser impossível o atendimento no prazo de
vinte dias:
“Como separar o valor da castanha de caju adquirida de pessoa física, das adquiridas de
pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep e Cofins, que foram utilizadas na produção de
um produto final (LCC) em estoque em março de 2000? Até para saber a data de
fabricação do LCC que estava em estoque em março de 2000, já é muito difícil,
imaginem segregar a compra dos insumos que foram utilizados nesse produto. É pura
má-fé.
Senhores Julgadores, qual a razão desta solicitação? Por que separar as informações
solicitadas em ‘insumos adquiridos de pessoa física’ dos ‘insumos adquiridos de pessoa
jurídica’. A Manifestante estava de posse de três decisões judiciais, inclusive com
decisão a nível de STJ (vide ANEXOS II), na qual o Poder Judiciário determinou que a
Secretaria da Receita Federal, não se oponha ao Crédito Presumido de IPI, nos casos de
aquisições de insumos de pessoas físicas por parte da Manifestante.”
f) Transcreve a Instrução Normativa SRF n° 86/99, comentando:
“Analisando-se a INSRF 86/1999 acima transcrita, principalmente o seu Anexo Único,
verifica-se que os dados complementares às Declarações do Crédito Presumido de IPI
— DCPs, que o produtor/exportador deve disponibilizar à fiscalização EM NADA TEM
HAVER COM O SOLICITADO PELO D. FISCAL.
A solicitação (forma e conteúdo) do d. Fiscal é uma inovação, não está previsto em
nenhum documento legal por ele mencionado.
A Manifestante, dado a complexidade das planilhas solicitadas e o grande número de
informações a serem geradas, deu prioridade à elaboração das planilhas, indo buscar de
todas as formas as informações necessárias, relativas ao período solicitado (dados
ocorridos há mais de 6 anos). Entretanto não conseguiu completar os dados no prazo
dado pelo Sr. Fiscal (16.05.2007).
Como não havia recebido as informações solicitadas (planilhas) o generoso AFRFB, em
28.05.07, concedeu um prazo extra para a Manifestante completar e apresentar as
planilhas solicitadas —5 (cinco) dias (fls. 308).
A Manifestante também não apresentou a totalidade das planilhas no segundo prazo
concedido pelo d. Fiscal. Assim, no quinto dia (4.6.07), o AFRFB concedeu mais 72
(setenta e duas) horas (fls. 309) para a Manifestante apresentar as informações
solicitadas.
Por fim, a Manifestante apresentou aquilo que conseguiu apurar nos quarenta e seis (46)
dias concedidos pelo d. Fiscal (26.4.07 a 08.6.07).
Fl. 14587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016251/2002-11

Apesar de toda essa aberração, a Manifestante, interessada em ver os pedidos de
ressarcimento/compensação deferidos, não mediu esforços para, naquilo que tinha
disponível, atender as solicitações do d. Fiscal, encaminhando-lhe:
livros fiscais, descritivo da produção de beneficiamento da castanha de caju in natura; o
fluxo produtivo; planilhas solicitadas; fichas de controle de estoques (livro modelo “3”)
etc. (fls. 313 a 419), bem como disponibilizou os livros contábeis e as notas fiscais de
entrada e saída de mercadorias.”
g) Sobre o Termo de Verificação Fiscal, transcreve trechos que considera como
impropriedades (fls. 251/253), comentando que os mesmos levam a crer que a
Fiscalização não leu os estatutos da empresa ou visitou suas instalação, uma vez que
botam em duvidas se de fato a empresa produziu e exportou seus produtos;
h) Acusa que a Fiscalização não se interessou pela verdade material dos fatos;
i) Anexa processo produtivo das resinas, não entregue anteriormente, comentando:
“Tivesse o d. Fiscal agido de boa-fé, e questionado à Manifestante, mesmo verbalmente
(comum em um procedimento de auditoria fiscal), sobre suas dúvidas em relação aos
insumos informados, falta na apresentação de alguma documentação, ou outro ponto
qualquer relacionado, é certo que a Manifestante iria atende-lo.”
j) Junta novamente o processo descritivo da produção da castanha de caju, rebatendo o
fato da Fiscalização haver alegado em sua conclusão total desconhecimento do processo
produtivo da empresa;
k) Informa também haver anexado o Livro de Apuração do IPI das outras Unidades
fabris;
l) Acusa que o agente fiscal desconhece dispositivos da Lei n° 8.112/90, alertando que
conhece seus direitos e sabe da responsabilidade do Estado pelos danos causados por
seus agentes;
m) Orienta sobre o que a Fiscalização deveria ter observado para fins da análise do seu
pleito, comentando:
“Será que o senhor Fiscal, por total falta de tempo, ou outro motivo qualquer, não
verificou as centenas de notas fiscais de compra de matérias primas e demais insumos
de produção que a Manifestante lhe disponibilizou para COMPROVAR as aquisições
realizadas, no período analisado? Será que o senhor Fiscal, também, por total falta de
tempo, não verificou dezenas de Notas Fiscais de Exportação, B/Ls, R.E.s, SDs,
contratos de câmbio de exportação, invoices etc., que a Contribuinte lhe disponibilizou
para COMPROVAR exportações por ela realizadas, no mesmo período?
Como pode o senhor Agente Fiscal afirmar que a Contribuinte ‘alega’ ter exportado?
Ou ‘alega’ ter adquirido os insumos? Ou ‘O Interessado não haver comprovado
absolutamente o alegado direito aos créditos’. SERÁ QUE A CONTRIBUINTE
EXPORTOU VENTO? PRODUZIU FUMAÇA? Não Senhores Julgadores. A
Contribuinte exportou TONELADAS de amêndoas de castanha de caju, além de LCC e
Resinas, tendo corno matéria prima base o a castanha de caju in natura As exportações
estão registradas no Siscomex e Sisbacen (vide anexo cópias dos REs e Contratos de
Câmbio que acobertaram as exportações — ANEXO VII). Só esse Fiscal não conhece
como se procede para exportar. É abominável este tipo de comportamento.”
n) Aponta haver a Fiscalização feito exigências que sabidamente não poderiam ser
atendidas pela empresa;
o) Afirma estar contratando auditoria independente para comprovar a adequação dos
seus procedimentos contábeis/fiscais, cujo resultado seria enviado a esta DRJ tão logo
ficasse pronto;
p) Sob o argumento de “não pairar qualquer dúvida quanto à lisura dos procedimentos
da Contribuinte, e ao direito que tem em relação ao Crédito do IPI, previsto no art. 11,
da Lei 9.779/99”, requer perícia, para constatar a veracidade dos documentos e cálculos
Fl. 14588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016251/2002-11

relativos às aquisições de insumos, exportações e tudo mais necessário, nos termos
abaixo, indicando perita assistente e os quesitos a serem esclarecidos (fls. 268/269);
q) Contesta o fato do parecerista haver comentado apenas um dos processos judiciais,
deixando de citar outros dois, com decisão no STJ;
r) Requer a atualização do crédito pela taxa Selic, ressaltando posicionamento contido
em voto do 2o Conselho;
s) Por fim, solicita: o julgamento conjunto com o processo já citado; o reconhecimento
da homologação tácita dos pedidos de compensação anteriores a 21.12.2002; a reforma
da decisão da Unidade que negou seu pedido; a correção do crédito pela Taxa Selic.
É o relatório.
O Acórdão n.o 01-14.796 - 3a Turma da DRJ/BELÉM está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O ressarcimento autorizado pelo art. 1o da Lei no 9.363, de 1996, vincula-se ao
preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária que
rege a matéria. Na ausência de provas nos autos que indiquem a certeza e a liquidez do
crédito pleiteado, impõe-se o indeferimento do pleito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2002 JUROS SELIC.
Descabe a incidência de juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
São homologadas tacitamente as declarações de compensação que deixarem de ser
apreciadas no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da mesma ou do pedido
de compensação convertido por força do § 4o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Reconhecido em
Parte.
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, dessa forma:
a) Considerar homologada tacitamente a compensação de fl. 01, sendo, em função
disso, reconhecido o direito parcial ao crédito pleiteado, sem direito à atualização, até o
limite da compensação citada;
b) Considerar improcedente a presente manifestação de inconformidade relativa ao
restante do crédito, mantendo a decisão da Unidade de origem.
Enfim, reconheceu-se, de ofício, parte do crédito em função da homologação
tácita de compensação de e-fl. 03 (fl 01papel), cujo pleito dessa compensação ocorreu em
10/12/2002, tendo em vista ciência da decisão da Unidade de origem que não homologou a
mesma somente no dia 21/12/2007 (AR à fl. 194papel), ou seja, ultrapassando o prazo dos cinco
anos; nos termos do § 4° do art. 74 da Lei de n° 9.430/96 (com observação do limite da
compensação, sem direito à atualização) e manutenção da decisão da Unidade de Origem
(restante do alegado crédito).
O Contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente, reproduz as razões de defesa constantes em sua peça impugnatória.
A 3a Turma Julgadora da DRJ-Belém, apesar de decidir por (fls. 12.744) “reconhecido o
direito parcialmente ao crédito pleiteado, sem direito à atualização, até o limite da
compensação citada (destaques no original), despendeu, em seu voto, inúmeros
Fl. 14589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016251/2002-11

parágrafos, pretendendo justificar que a Recorrente, na presente lide, não demonstrou
(fls. 12.742verso)
“o efetivo emprego, no processo produtivo da recorrente ou de terceiro por sua conta e
ordem, das MP, P1 e ME cujo crédito presumido de IPI derivado invoca, sendo que
somente quando cabalmente comprovado tal emprego (porque referidos insumos
poderiam, v. g., sofrer destinação diversas, não autorizadora do aproveitamento de
créditos presumidos) é que se poderia avançar à etapa seguinte, de cálculo do valor a ser
ressarcido. ”.......
Retruca sobre a documentação anexada:
Como ficou evidenciado, o d. Fiscal não localizou tais documentos, mas estes lhes
foram entregue, e para não restar dúvidas, a Recorrente quando da Manifestação de
Inconformidade, anexou cópias desses documentos, os quais, a que tudo indica, também
não foram verificados pelos Julgadores da Primeira Instância, haja vista que não há um
só comentário sobre tais documentos.
........
Ora Senhores Conselheiros, se a Recorrente disponibilizou à fiscalização, e/ou
encaminhou junto à Manifestação de Inconformidade: (i) as notas fiscais de aquisição
de MP, PI e ME; (ii) as notas fiscais de remessa e retomo de industrialização por
encomenda; (iii) os Livros de Entradas de Mercadorias; (iv) os Livros de Controle de
Produção e Estoques; (v) o Livro de Estoques; (vi) os Livros Razão e Diário; (vii) a
relação dos materiais utilizados em sua produção; (viii) os descritivos e fluxos de
fabricação dos produtos exportados; (ix) inúmeros documentos que comprovam as
exportações realizadas (notas fiscais de venda, REs, SDs, Contratos de Câmbio, etc), o
que estaria faltando para que restasse demonstrado 0 efetivo emprego, no processo
produtivo das MP, PI e ME, reclamado pela 3” Turma da DRFBelém?
Sinceramente, a Recorrente não consegue vislumbrar.
.........
(.....)buscou tutela jurisdicional, para ver declarado o direito ao referido crédito
presumido sobre a totalidade das aquisições dos seus insumos, notadamente em relação
aqueles fornecidos por pessoas físicas ou cooperativas." Este direito foi assegurado por
sentenças transitadas em julgado, conforme se verifica nas decisões (Sentença da Justiça
Federal do Ceará, TRF53; STJ; e STF) anexas (doc. 04).
O processo teve seu julgamento iniciado neste CARF em 27/01/2016, sob
relatoria da i. Conselheira Mércia Helena Trajano Damorim. Na ocasião, a turma acordou por
unanimidade de votos em converter os autos em diligência para, em síntese:
Não obstante, a Diligência Fiscal realizada pelo Serviço competente da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fortaleza, à vista da documentação exibida pela recorrente
como comprobatória do direito invocado, conforme se encontra detalhadamente descrito
no Termo de Verificação Fiscal de fls. 279/283 (papel); em atendimento ao princípio da
verdade material e da estrita legalidade, entendo pela conversão do feito em diligência,
por conta de verificar a grande quantidade de documentos acostados ao autos (do
volume 3 à parte do volume 64, em nível de manifestação de inconformidade) para que
a Delegacia da Receita Federal de origem se digne:
se as mp, me e outros insumos de fabricação, utilizados pela Resibras, na fabricação dos
produtos finais, foram adquiridos através de documentação hábil e idônea; os
documentos fiscais, das aquisições acima, estão escriturados nos livros fiscais e
contábeis da empresa;
- se à vista dos documentos fiscais e escrita fiscal e contábil, se é possível quantificar
aproveitamento dos créditos e se houve prova de que houve a concreta aplicação dos
insumos no processo produtivo da recorrente, nos termos do art. 1o da Lei no 9.363, de
1996; enfim, análise com base nessa documentação; se os insumos foram de fato
destinados ao processo produtivo da recorrente (não tiveram destinação diversa);
Fl. 14590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016251/2002-11

- avaliar a sentença do processo judicial, que a mesma alega que lhe foi favorável para
que fosse declarado o direito ao Crédito Presumido de IPI sobre as aquisições de
insumos junto às pessoas físicas, bem como para que o ressarcimento desse crédito
fosse realizado com a devida atualização monetária com base na Selic; ou solicitar essa
documentação atualizada da empresa, se for o caso; e Após a realização das análises
solicitadas, profira parecer conclusivo sobre o crédito pretendido, se houver e se foi
provado documentalmente e se for o caso, se cobre as compensações restantes. (e-fl.
13447 – Parte2)
Concluída a diligência, o processo retornou ao CARF e foi distribuído a este
Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata-se de processo relativo ao fornecimento de elementos
probatórios para o ressarcimento de crédito presumido do IPI.
A seguir passaremos a análise da peça recursal.
O processo teve seu julgamento iniciado neste CARF em 27/01/2016 sendo que
naquela ocasião o feito foi convertido em diligência, e-fls. 13438 a 13447 (vol2).
O relatório de diligência fiscal consta dos autos, e-fls. 13468 a 13469, cujas
perguntas e respostas estão reproduzidas a seguir:

Fl. 14591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016251/2002-11

A fiscalização fornece, de forma resumida, as seguintes respostas aos quesitos
formulados: a) não encontrou notas fiscais do primeiro semestre de 2002; b) não pode confirmar
a escrituração das aquisições; c) impossibilidade de quantificar o aproveitamento dos créditos; d)
impossibilidade de determinar a destinação dos insumos; e) falta de documentação fisco-contábil
capaz de sustentar o direito material ao crédito do IPI obtido judicialmente. Ao final do relatório,
a fiscalização conclui de maneira inequívoca quanto a falta de documentação para corroborar o
crédito presumido do IPI.
Por sua vez, a recorrente apresenta duas manifestações sobre a diligência, sendo a
primeira de e-fls. 13476 a 13477 dos autos e a segunda de e-fls. 13478 a 13490.
Primeira Manifestação, e-fls. 13476 a 13477
Na primeira manifestação a recorrente alega que a fiscalização se negou a receber
qualquer documento durante a fase de diligência.
Todavia, vale ressaltar que a contribuinte, após diversos contatos telefônicos com o
fiscal responsável por realizar a diligência, se colocou inteiramente à disposição daquela
fiscalização com o objetivo de entregar-lhe os documentos que não constavam nos
autos, todavia o D. AFRFB se negou a receber qualquer documento. (e-fl. 13476)
Em seguida, afirma ter juntado aos autos cópias das Notas Fiscais do 1o Trimestre
de 2002.
Dessa forma, com a ciência de que o processo administrativo fiscal deve basear-se na
busca da verdade material, vem a contribuinte juntar aos autos cópias das Notas Fiscais
Fl. 14592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016251/2002-11

referentes ao 1o Trimestre de 2002, bem como os Livros Contábeis do referido período.
(e-fl. 13477)
Ao final pede que os autos retornem a fiscalização para análise da documentação.
Assim, vem a contribuinte solicitar, caso V. Senhoria entenda pertinente, o retorno dos
autos à Fiscalização para análise da documentação acostada aos autos, com a
consequente emissão de novo Relatório de Diligência Fiscal. (e-fl. 13477)
Segunda Manifestação, e-fls. 13478 a 13490
Na segunda manifestação a recorrente afirma haver entendido que a diligência
determinada por meio da Resolução no 3201-000.632 devia se ater apenas ao período discutido,
qual seja, o 1o Trimestre de 2002.
Dessa forma, por entender que a Diligência requerida pelo CARF deveria ser atendida
apenas no âmbito do processo administrativo em discussão, em 30/08/2017 apresentou
Resposta ao Termo de Diligência Fiscal – MPF no 2007-00217-0, informando que a
diligência devia se ater ao período discutido, qual seja, o 1o Trimestre de 2002.
Nessa mesma resposta, a empresa, objetivando facilitar e atender as solicitações
indicadas na Resolução no 3101-000.632, informou as páginas que constavam a
documentação que a ser analisada pela Fiscalização, nos seguintes termos: (e-fl. 13480)
Em resposta a intimação a recorrente informou as páginas nos onde constavam a
documentação a ser analisada pela fiscalização. Em outro momento, afirma que a fiscalização
então intimou novamente a recorrente para apresentação de toda a documentação referente ao 1o
Trimestre de 2002. Afirma ainda que passados 7 meses a fiscalização informou que não poderia
receber qualquer documentação, pois tinha que se ater ao que estava na Resolução.
A recorrente discorre sobre o procedimento de auditoria e de diligência
apresentando sua discordância com as respostas ao quesitos 1, 2 e 6, a saber:
Quesito 1 - se as mp, me e outros insumos de fabricação, utilizados pela
Resibras, na fabricação dos produtos finais, foram adquiridos através de
documentação hábil e idônea;
Diverge quanto a juntada dos documentos no processo, alegando que os
mesmos foram apresentados tempestivamente. Coloca a documentação a
disposição da fiscalização nos autos.
Quesito 2 - os documentos fiscais, das aquisições acima, estão escriturados
nos livros fiscais e contáveis da empresa;
Diverge quanto a fato do responsável pela fiscalização, à época, ter se
recusado a receber a documentação, que se tratavam dos Livros Contábeis de
grande volume.
Quesito 6 - Após a realização das análises solicitadas, profira parecer
conclusivo sobre o crédito pretendido, se houver e se foi provado
documentalmente e se for o caso, se cobre as compensações restantes;
Diverge quanto ao parecer conclusivo da diligência, alegando que faltou
interesse pela verdade material.
Ao final a recorrente discorre sobre a obrigação da fiscalização de provar a
verdade material.
A PGFN se manifesta nos autos reforçando as conclusões do relatório de
diligência fiscal, ou seja, a falta de elementos processuais probatórios, e-fls. 14580 a 14581.
Fl. 14593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016251/2002-11

Nesse sentido, afirma que os documentos juntados aos autos são extemporâneos e não devem ser
considerados.
Ademais, após a diligência realizada, a contribuinte buscou juntar documentos
EXTEMPORÂNEOS, os quais não devem ser considerados, uma vez que não se
enquadram dento das hipóteses do artigo 16 do PAF.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja dado prosseguimento ao
feito, com o IMPROVIMENTO “IN TOTUM” do recurso voluntário da contribuinte.
(e-fl. 14581)
Sobre a diligência fiscal, as duas manifestações da recorrente e a manifestação da
PGFN, entendo que não cabe alternativa senão baixar novamente o processo em diligência para
dirimir quaisquer dúvidas quanto ao direito em litígio.
Da leitura dos autos se percebe a importância das notas fiscais do primeiro
trimestre de 2002 para o deslinde da questão. Nessa linha, compulsando os autos, verifico notas
fiscais juntadas, sendo várias datadas do primeiro trimestre de 2002, e-fls. 13494 a 14334. A
maioria das notas é avulsa tendo como emitente pessoa física. Portanto, cabe concluir que
existem sim notas fiscais nos autos relativas ao primeiro trimestre de 2002. Além das notas,
também estão acostados aos autos folhas da escrita fiscal, livro razão, registro de entradas etc.
Desde o início, a principal razão para a negativa da fiscalização é a inexistência
das notas fiscais do primeiro trimestre de 2002, sendo que neste momento entendo ser preferível
permitir a análise dos documentos acostados aos autos a simplesmente negar o direito com base
na juntada extemporânea.
A minha razão de decidir está fundada no princípio da verdade material, bem
como na mitigação das regras processuais, acreditando ser possível a juntada extemporânea de
documentos quando indispensável à elucidação da causa. Nesse ponto entendo que o processo
administrativo fiscal admite tal flexibilização.
O que importa é a certeza e liquidez do crédito, sendo injusto para ambas as partes
negar tal direito quando a documentação se encontra nos autos.
Diante do exposto voto para que seja refeita a diligência nos termos da Resolução
no 3201-000.632, e-fls. 13438 a 13447, determinando-se o cumprimento pela unidade de origem,
levando em consideração a documentação acostada aos autos. A unidade poderá ainda intimar o
contribuinte para apresentar outros documentos e/ou esclarecimentos que julgue necessário.
Ao final da diligência, que sejam intimados o contribuinte e a PGFN para,
querendo, se pronunciarem a respeito, em homenagem ao princípio do contraditório, retornando
os autos para prosseguimento no julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Fl. 14594
DF CARF MF
Documento nato-digital